Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711943-77.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TUFI JEOVANE ANTENOR ESTEVAN APELADO: ADIDIMO MAGALHAES FILHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo réu TUFI JEOVANE ANTENOR ESTEVAM (ID 16421779) contra ADIDIMO MAGALHAES FILHO em face de sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 16451776) que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, julgou procedente o pedido bem como condenou o réu a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Em análise dos autos, verifico que não há comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do CPC 1.007. Embora haja pedido de gratuidade de justiça, ausentes os elementos que comprovem a insuficiência de recursos de TUFI JEOVANE ANTENOR ESTEVAM. Assim, determino a intimação do apelante para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovantes da situação de hipossuficiência, nos moldes do art. 1o da Resolução n. 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de que o pedido de justiça gratuita seja analisado. Faculto à parte, em caso de impossibilidade de comprovação da hipossuficiência, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do disposto no CPC 1.007, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2020 13:22:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador